Tribunal: STF
Processo: Rcl 81342
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUICONAL 67.447-AGR-AGR. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA-RG 1.389. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, APENAS ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS PELO EMPREGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO DEVIDO POR AMBAS AS PARTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO DECLARADA JUDICIALMENTE. ART. 43 DA LEI 8.212/91 E ART. 276, §º 7, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VIII, CF. TEMAS-RG 36 E 505. SV 53. PRECEDENTES VINCULANTES NÃO OBSERVADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido cautelar, ajuizada por Sanson Marciano Gonçalves Alves contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 0101200-02.2016.5.01.0078, sob a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como de descumprimento do Tema 360 da repercussão geral e da decisão emanada na Reclamação Constitucional 67.447-AgR-AgR desta Suprema Corte. 



    Narra a parte reclamante ter demandado, na origem, o pagamento de diversas verbas trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício. Relata que o Tribunal reclamado manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e as empresas Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outra. 



    Salienta que a parte ora beneficiária ajuizou Reclamação Constitucional neste STF, autuada sob o nº 67.447, distribuída à minha relatoria, que foi julgada parcialmente procedente para manter o vínculo empregatício reconhecido e determinar que fosse disciplinada a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregado, ora reclamante. Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em acórdão publicado em 27/3/2025.



    Nada obstante, ao receber os autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deixou de fixar a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo empregado e determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista originária nº 0101200-02.2016.5.01.0078 com fundamento no Tema-RG 1.389. Ao assim proceder, aduz o reclamante que o Tribunal de origem descumpriu decisão transitada em julgado proferida pela Primeira Turma desta Corte na Rcl 67.447-AgR-AgR. 



    Requer, liminarmente, o imediato prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0101200-02.2016.5.01.0078. No mérito, pugna pela procedência da presente Reclamação para determinar “a prolação de novo acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região apenas sobre as contribuições sociais devidas pelas ora beneficiárias, mantendo o reconhecimento da relação de emprego” (doc. 1, p. 18). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de afronta à decisão proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional 67.447-AgR-AgR, de minha relatoria, cuja ementa se transcreve: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CORRETOR DE IMÓVEIS EM EMPRESA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, CONTUDO, PELAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS PELO EMPREGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO DEVIDO POR AMBAS AS PARTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO DECLARADA JUDICIALMENTE. ART. 43 DA LEI 8.212/91 E ART. 276, §º 7, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VIII, CF. TEMAS-RG 36 E 505. SV 53. PRECEDENTES VINCULANTES NÃO OBSERVADOS. CASSAÇÃO DO JULGADO NO PONTO EM QUE DISPÕE APENAS SOBRE OS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS PELA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 67.447-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/5/2025). 



    Nesse contexto, observa-se que a Primeira Turma desta Corte apreciou reclamação anterior proposta por Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., tendo por objeto a mesma ação trabalhista ora em debate. A Reclamação Constitucional 67.447-AgR-AgR foi julgada parcialmente procedente para determinar a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício já reconhecido, ressalvando, contudo, a necessidade de disciplina, pelas instâncias trabalhistas de origem, acerca da forma de recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregado. 



    Diante do cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389, constata-se claro descompasso entre o que restou decidido na origem e o acórdão exarado na Rcl 67.447-AgR-AgR, na medida em que o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte transitou em julgado em 4 de abril de 2025 (doc. 6), ao passo que a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389) ocorreu em 14 de abril de 2025. 



    Com efeito, a sentença proferida em Primeiro Grau dispôs expressamente apenas sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela parte então reclamada (ora beneficiárias), nada mencionando acerca das obrigações previdenciárias devidas pelo empregado, em virtude do reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Conforme já mencionado no acórdão proferido no julgamento da Reclamação Constitucional 67.447-AgR-AgR, a Lei 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o seu Plano de Custeio, contém previsão, em seu art. 43, que não ressalva a exigibilidade das obrigações previdenciárias a cargo do empregado, cujo vínculo tenha sido reconhecido judicialmente. Eis o teor da norma:



    Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. 



    No plano infralegal, observei que o Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999), de forma explícita, determina o seguinte no seu art. 276, § 7º:



      Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. [...]



      § 7º. Se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, deverão ser exigidas as contribuições, tanto do empregador como do reclamante, para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de incidência, na ordem, o valor da remuneração paga, quando conhecida, da remuneração paga a outro empregado de categoria ou função equivalente ou semelhante, do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas. 



    À luz deste marco normativo, mostrou-se passível de correção a decisão impugnada no ponto em que, afastando modelo alternativo de contratação, deixou de tratar das contribuições sociais a cargo do trabalhador.



    Cuida-se de consectário lógico das disposições constitucionais que conferem competência da Justiça do Trabalho para, de ofício, promover a execução das contribuições sociais devidas por ambas as partes da relação de emprego, nos termos do art. 114, inciso VIII c/c art. 195, inciso II, ambos da Constituição.



    Observei, no ponto, que tal competência da Justiça Laboral, que, repita-se, alcança as parcelas devidas pela parte autora da ação trabalhista, foi referendada em várias oportunidades por este Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar os Temas 36 e 505 da repercussão geral, fixou as seguintes teses vinculantes:



    Tema 36-RG: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo.”



    Tema 505-RG: “A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições previstas no artigo 195, incisos I, alínea a, e II, da Carta da República, relativamente a títulos executivos judiciais por si formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998.” 



    No mesmo sentido é o teor da Súmula Vinculante 53, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 53: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.”



    À luz deste contexto, que revelou a inobservância de dispositivos constitucionais e legais, além da violação a precedentes vinculantes desta Corte, impôs-se a cassação parcial do julgado, no ponto em que não disciplinou a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregado, ora reclamante, em virtude do vínculo de emprego proclamado.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão que sobrestou a reclamação trabalhista, nos autos do Processo nº 0101200-02.2016.5.01.0078, e determinar a obediência ao que foi decidido na Reclamação constitucional 67.447-AgR-AgR, a fim de, mantido o vínculo empregatício já reconhecido, determinar seja proferida nova decisão disciplinando a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregado. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Oficie-se o Tribunal reclamado para que providencie a notificação das partes beneficiárias acerca da presente decisão diretamente nos autos de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente